Tribunal: TJES
Processo: 5001217-57.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001217-57.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CRIMINAL

INTERESSADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 66 DA LEP. COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS PARA INSPECIONAR OS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. AUSÊNCIA DE PLEITO COMINATÓRIO RELACIONADO À FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS PENAIS OU ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS NOS PRESÍDIOS. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL DO JUÍZO CÍVEL PARA APRECIAR E JULGAR A AÇÃO CIVIL PÚBLICA MANEJADA COM OBJETIVO DE FIXAR OBRIGAÇÕES DE FAZER EM FACE DO PODER PÚBLICO NOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1)
Na ação originária, a Defensoria Pública Estadual pretende, em síntese, a regularização do Centro de Detenção Provisória de Guarapari/ES (CDPG) junto ao Corpo de Bombeiros, a reforma estrutural da rede de fornecimento de água do referido estabelecimento prisional, bem como a proibição de ingresso de novos internos. Os autos foram ajuizados no juízo suscitado que, ao receber a ação, declinou a competência por entender que a demanda deveria ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, fundamentando a sua decisão no art. 66 da Lei n.º 7.210/83, art. 66-A, inciso VI, da Lei Complementar 234/02 (Código de Organização

Judiciária do Estado do Espírito Santo) e no entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que compete ao Juízo da Execução Penal fiscalizar e, se entender necessário, interditar o estabelecimento prisional.

2)
Por sua vez, o Juízo suscitante argumenta que “o artigo 50, inciso VI alínea “c” da Lei Complementar 242/2002 com alteração da Lei 788/2014 estabelece que a competência da 2ª Vara Criminal do Juízo de Guarapari é para processar e julgar os crimes de trânsito, violência doméstica, e demais crimes à exceção dos dolosos contra a vida de tóxicos. Competente para a execução e fiscalização de penas e medidas alternativas e respectivos incidentes; do livramento condicional; das penas privativas de liberdade em regime aberto; da suspensão condicional da pena; de prisão simples; das medidas de segurança não detentivas e de multas; ainda que, quaisquer delas, tenham sido impostas nos Juizados Especiais Criminais; bem como, a fiscalização da suspensão condicional do processo, ressalvada a competência do Juiz do processo de conhecimento”. Argumenta ainda que as inspeções mensais no Centro de Detenção Provisória de Guarapari se dão em sistema de rodízio, conforme estabelece a Portaria Conjunta nº 02, de 16 de fevereiro de 2023 dos juízes criminais do Juízo de Guarapari, de forma que não se pode firmar a competência jurisdicional para processar e julgar ação civil pública.

3)
A análise dos autos revela que a Ação Civil Pública que deu causa ao Conflito de Competência entre os Juízos no 1º Grau foi movida em face de aparente negligência do Estado do Espírito Santo envolvendo as condições de unidade prisional, tratando-se, ao que se extrai dos autos, de matéria que, em tese, extrapolaria as atribuições legais do Juízo da Vara de Execuções Penais de Guarapari.

4)
Tais questões implicam, na verdade, em reestruturação de políticas públicas específicas ao resguardo de detentos e agentes públicos, não tendo, portanto, qualquer relação com os processos atinentes à competência da Vara de Execuções Penais de Guarapari.

5)
Como bem pontuado pelo D. Procurador de Justiça no ID nº 9248600, “Em que pese a competência ratione materiae do Juízo das Execuções Penais para inspecionar os estabelecimentos prisionais, vejo que não há, na ação matriz, qualquer pleito cominatório relacionado à fiscalização do funcionamento dos estabelecimentos penais ou às atividades administrativas do Juízo das Execuções Penais nos presídios”.

6)
Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência e declarar competente o juízo suscitado, JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI/ES, para processar e julgar a demanda, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo d. juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES em face do d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari/ES, relativamente a uma Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em face do Estado do Espírito Santo.

Na ação originária, a Defensoria Pública Estadual pretende, em síntese, a regularização do Centro de Detenção Provisória de Guarapari/ES (CDPG) junto ao Corpo de Bombeiros, a reforma estrutural da rede de fornecimento de água do referido estabelecimento prisional, bem como a proibição de ingresso de novos internos. Os autos foram ajuizados no juízo suscitado que, ao receber a ação, declinou a competência por entender que a demanda deveria ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, fundamentando a sua decisão no art. 66 da Lei n.º 7.210/83, art. 66-A, inciso VI, da Lei Complementar 234/02 (Código de Organização

Judiciária do Estado do Espírito Santo) e no entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que compete ao Juízo da Execução Penal fiscalizar e, se entender necessário, interditar o estabelecimento prisional.

Por sua vez, o Juízo suscitante argumenta que “o artigo 50, inciso VI alínea “c” da Lei Complementar 242/2002 com alteração da Lei 788/2014 estabelece que a competência da 2ª Vara Criminal do Juízo de Guarapari é para processar e julgar os crimes de trânsito, violência doméstica, e demais crimes à exceção dos dolosos contra a vida de tóxicos. Competente para a execução e fiscalização de penas e medidas alternativas e respectivos incidentes; do livramento condicional; das penas privativas de liberdade em regime aberto; da suspensão condicional da pena; de prisão simples; das medidas de segurança não detentivas e de multas; ainda que, quaisquer delas, tenham sido impostas nos Juizados Especiais Criminais; bem como, a fiscalização da suspensão condicional do processo, ressalvada a competência do Juiz do processo de conhecimento”. Argumenta ainda que as inspeções mensais no Centro de Detenção Provisória de Guarapari se dão em sistema de rodízio, conforme estabelece a Portaria Conjunta nº 02, de 16 de fevereiro de 2023 dos juízes criminais do Juízo de Guarapari, de forma que não se pode firmar a competência jurisdicional para processar e julgar ação civil pública.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID nº 9248600, opinando pelo conhecimento do presente conflito negativo de competência e pela declaração de competência do Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari como competente para processar e julgar a Ação Civil Pública tombada sob o nº 5000043-47.2024.8.08.0021.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Outrossim, DETERMINO à Secretaria da E. Terceira Câmara Cível que
retifique a autuação deste caderno processual eletrônico
, considerando que consta como juízo suscitado
“JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - VARA DA
FAZENDA ESTADUAL
, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO
AMBIENTEPÚBLICA
”
, contendo erros de digitação que, certamente, podem dificultar a transparência máxima acerca das informações processuais.

Diligencie-se.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo d. juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES em face do d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari/ES, relativamente a uma Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em face do Estado do Espírito Santo.

Na ação originária, a Defensoria Pública Estadual pretende, em síntese, a regularização do Centro de Detenção Provisória de Guarapari/ES (CDPG) junto ao Corpo de Bombeiros, a reforma estrutural da rede de fornecimento de água do referido estabelecimento prisional, bem como a proibição de ingresso de novos internos. Os autos foram ajuizados no juízo suscitado que, ao receber a ação, declinou a competência por entender que a demanda deveria ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, fundamentando a sua decisão no art. 66 da Lei n.º 7.210/83, art. 66-A, inciso VI, da Lei Complementar 234/02 (Código de Organização

Judiciária do Estado do Espírito Santo) e no entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que compete ao Juízo da Execução Penal fiscalizar e, se entender necessário, interditar o estabelecimento prisional.

Por sua vez, o Juízo suscitante argumenta que “o artigo 50, inciso VI alínea “c” da Lei Complementar 242/2002 com alteração da Lei 788/2014 estabelece que a competência da 2ª Vara Criminal do Juízo de Guarapari é para processar e julgar os crimes de trânsito, violência doméstica, e demais crimes à exceção dos dolosos contra a vida de tóxicos. Competente para a execução e fiscalização de penas e medidas alternativas e respectivos incidentes; do livramento condicional; das penas privativas de liberdade em regime aberto; da suspensão condicional da pena; de prisão simples; das medidas de segurança não detentivas e de multas; ainda que, quaisquer delas, tenham sido impostas nos Juizados Especiais Criminais; bem como, a fiscalização da suspensão condicional do processo, ressalvada a competência do Juiz do processo de conhecimento”. Argumenta ainda que as inspeções mensais no Centro de Detenção Provisória de Guarapari se dão em sistema de rodízio, conforme estabelece a Portaria Conjunta nº 02, de 16 de fevereiro de 2023 dos juízes criminais do Juízo de Guarapari, de forma que não se pode firmar a competência jurisdicional para processar e julgar ação civil pública.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID nº 9248600, opinando pelo conhecimento do presente conflito negativo de competência e pela declaração de competência do Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari como competente para processar e julgar a Ação Civil Pública tombada sob o nº 5000043-47.2024.8.08.0021.

Pois bem.

A análise dos autos revela que a Ação Civil Pública que deu causa ao Conflito de Competência entre os Juízos no 1º Grau foi movida em face de aparente negligência do Estado do Espírito Santo envolvendo as condições de unidade prisional, tratando-se, ao que se extrai dos autos, de matéria que, em tese, extrapolaria as atribuições legais do Juízo da Vara de Execuções Penais de Guarapari.

Tais questões implicam, na verdade, em reestruturação de políticas públicas específicas ao reguardo de detentos e agentes públicos, não tendo, portanto, qualquer relação com os processos atinentes à competência da Vara de Execuções Penais de Guarapari.

Como bem pontuado pelo D. Procurador de Justiça no ID nº 9248600,
“Em que pese a competência ratione materiae do Juízo das Execuções Penais para inspecionar os estabelecimentos prisionais, vejo que não há, na ação matriz, qualquer pleito cominatório relacionado à fiscalização do funcionamento dos estabelecimentos penais ou às atividades administrativas do Juízo das Execuções Penais nos presídios”.

Ainda adotando o mesmo raciocínio da D. Procuradoria de Justiça, deve-se esclarecer que
“a competência de natureza administrativa dos juízes da execução penal para inspeção, fiscalização e interdição dos estabelecimentos prisionais prevista na Lei de Execução Penal não se confunde com a competência jurisdicional do juízo cível para apreciar e julgar a ação civil pública manejada com objetivo de fixar obrigações de fazer em face do Poder Público nos estabelecimentos prisionais”.

Em mesmo sentido, destaco os seguintes arestos de outros Tribunais Pátrios acerca do tema:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INTERDIÇÃO PARCIAL DE CADEIA PÚBLICA LOCAL. INCOMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL.
I- A Lei de Execução Penal, no seu artigo 66, inciso VIII, estabelece que a interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal compete ao Juiz da Execução. Essa competência é na esfera administrativa, e não se confunde com a competência jurisdicional para o julgamento de ação civil pública intentada, diante da suposta omissão do Poder Público.
II- Compete ao juízo da Vara de Fazenda Pública Estadual processar e julgar a causa em que figura como parte o Estado de Goiás, nos termos do artigo 30, inciso I, alínea a, do Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás, ou, nas comarcas em que não estiver instalada, ao juízo da Vara Cível.
III- No caso, o juízo das Fazendas Públicas é competente para julgar ação civil pública movida contra o Estado de Goiás, que vise à interdição judicial de estabelecimento prisional, já que a competência da Vara Criminal, estabelecida pelo art. 66 da Lei nº 7.210/1984, restringe-se à dita interdição, na esfera administrativa.
INCIDENTE JULGADO IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. (TJ-GO - CC: 51786974620188090051 GOIÂNIA, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 2ª Seção Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA nº 8041169-78.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno Relator: 1º Vice-Presidente Classe – Assunto: Conflito de Jurisdição nº 8017207-60.2020.8.05.0000 (Suscitante: Juiz da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana; Suscitado: Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana) SUSCITANTE: DESEMBARGADOR (A) RELATOR (A) DO PROCESSO Nº 0 8017207-60.2020.8.05.0000 (SUSCITANTE) SUSCITADO: DESEMBARGADOR (A) RELATOR (A) DO PROCESSO Nº 8017207-60.2020.8.05.0000 (SUSCITADO) Interessado: Sindicato dos Policiais Civis e Servidores da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia Advogado: Dr. João Lopes dos Santos (OAB/BA nº 36.653) Interessado: Estado da Bahia Advogado (s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS. SEÇÃO CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIO ENTRE JUÍZES DE 1º GRAU DE ALÇADAS DISTINTAS. VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESTINADA À INTERDIÇÃO TOTAL DO COMPLEXO POLICIAL DE LOCAL. 1. NATUREZA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA OBJETO DO CONFLITO ORIGINÁRIO. 2. A AÇÃO CIVIL PÚBLICA, DESTINADA À INTERDIÇÃO TOTAL DO COMPLEXO POLICIAL, QUE DEU ORIGEM AO CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUÍZOS DO 1º GRAU, CUJA COMPETÊNCIA ORA SE DISCUTE, TEM COMO
PANO DE FUNDO A REESTRUTURAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECÍFICAS AO RESGUARDO DE DETENTOS E AGENTES PÚBLICOS, NÃO TENDO, PORTANTO, QUALQUER RELAÇÃO COM OS PROCESSOS ATINENTES À COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.
3. INTELIGÊNCIA DO ART. 92-A, III, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, COM O SEGUINTE TEOR: "ART. 92-A - COMPETE ÀS SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS: III - PROCESSAR E JULGAR OS CONFLITOS DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZES DE DIREITO". 4. PRECEDENTES DO TJBA. 5. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO (TJ-BA - CC: 80411697820218050000 1ª Vice Presidência Tribunal Pleno, Relator: GARDENIA PEREIRA DUARTE, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 24/03/2022)

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA REFORMA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 66 DA LEP. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. 1. Conforme se denota da petição inicial, o Ministério Público Estadual em conjunto com a Defensoria Pública Estadual, majeram "AÇÃO DE CONHECIMENTO com pedido de providências e de tutela de urgência", requerendo, ao final, a imposição de algumas obrigações ao Estado do Tocantins e à empresa apelante, inclusive com pedido de cominação de multa diária em caso de descumprimento, tutela provisória de urgência, citação das rés, bem como a condenação ao pagamento de custas e demais ônus de sucumbência. Não há outra conclusão possível, senão a de que se trata de uma ação judicial de natureza cível em que Ministério Público e Defensoria Pública pretendem a imposição de obrigações ao Estado do Tocantins e a empresa apelante. 2.
Não se trata, portanto, de mero pedido de providências, de cunho administrativo, com o desiderato de levar ao conhecimento da Vara de Execuções Penais as condições do estabelecimento penal, mas sim ação de conhecimento em que pretende a condenação dos réus em obrigação da fazer, circunstância que extrapola a competência do juízo da execução penal
. 3. Apelação cível da Umanizzare Gestão Prisional conhecida e provida para reconhecer a incompetência do Juízo de Execução Penal para julgamento do feito. Sentença anulada, com a determinação de imediata remessa dos autos ao Juízo da Vara de Fazenda Pública da respectiva comarca. Recurso do Estado do Tocantins prejudicado. (TJTO , Apelação Cível, 0014847-54.2016.8.27.2706, Rel. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO , 3ª TURMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 26/01/2022, DJe 06/02/2022 11:19:27) (TJ-TO - AC: 00148475420168272706, Relator: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 26/01/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo de competência e
DECLARO
competente o suscitado,
JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI/ES
, para processar e julgar a demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar